Tribunal: TJES
Processo: 0025643-65.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025643-65.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO DE CASTRO

APELADO: BANCO PANAMERICANO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. REPASSE DE VALORES ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituições financeiras, na qual alegou ter quitado antecipadamente contrato de financiamento de veículo mediante pagamento ao Banco Bradesco, tendo como favorecido o Banco Panamericado. Contudo, este último não reconheceu integralmente a quitação, mantendo a cobrança das parcelas e causando prejuízos ao autor.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, sob o fundamento de que o autor não comprovou a origem do boleto nem a solicitação do mesmo ao banco credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quitação antecipada do contrato de financiamento foi comprovada e se houve falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras; e (ii) estabelecer se a situação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A falha na prestação do serviço bancário ficou demonstrada pela comprovação do pagamento do boleto e do repasse dos valores ao Banco Panamericano, que, entretanto, não reconheceu tempestivamente a quitação.

5. O dano moral decorre da insegurança e do transtorno suportado pelo consumidor, que permaneceu indevidamente vinculado a uma dívida quitada por mais de um ano, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

6. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência aplicável.

7. O pedido de indenização por danos materiais não foi acolhido, pois o banco credor reconheceu a quitação, ainda que tardiamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86 e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Preliminarmente, o segundo apelado (BANCO PANAMERICANO) pugna pela revogação do benefício de justiça gratuita concedida ao apelante na origem, vez que não ficou demonstrada sua incapacidade financeira ante a contratação de advogado particular para o patrocínio da causa.

Acerca do tema, observo que o Código de Processo Civil assim disciplina o procedimento inerente ao pedido de assistência judiciária:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Como se nota, o CPC/15 prevê que a declaração de pobreza, quando realizada por pessoa natural, goza de presunção de veracidade, presunção esta que ostenta natureza relativa.

Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário. A respeito, vale conferir o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.055.899; Proc. 2023/0060553-8; MG; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023)

No caso em análise, o apelado não apresentou prova suficiente para refutar a declaração de hipossuficiência prestada pela apelada. Além disso, a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Sendo assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste recurso e passo a analisá-lo nos termos que seguem.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, ajuizada por FLÁVIO DE CASTRO em face de BANCO PANAMERICANO E BANCO BRADESCO S.A, afirmando em síntese, ter adquirido do Sr. Marcos Roberto Cosmo, no dia 02.01.2014, um veículo automotor, financiado junto ao Banco Panamericano em 60 parcelas no valor de R$2.709,32 (dois mil, setecentos e nove reais e trinta e dois centavos), sendo que dessas parcelas, 33 (trinta e três) já estavam quitadas.

Afirma que, conforme recibo de compra e venda, anexo, teria assumido as 27 parcelas vincendas do financiamento, ou seja, ficou responsável pelas parcelas 33 a 60.

Que em contato com o banco para obter informações quanto a transferência do financiamento para o seu nome, lhe foi ofertada uma proposta de quitação antecipada de contrato no valor de R$16.790,00 (dezesseis mil, setecentos e noventa reais), a qual foi aceita.

Assim, aduz que na data ajustada, com o banco, dia 24.02.2014, efetuou o pagamento do boleto bancário por meio de código de barras emitido pelo Banco Panamericano, sendo recebedor o Banco Bradesco S/A. No entanto, o Banco credor Panamericano somente procedeu a baixa da parcela de nº 33, passando a efetuar cobranças ao titular do financiamento do veículo após alguns dias da realização do pagamento do boleto.

Prosseguindo em sua narrativa, assevera que em contato com o Banco Bradesco foi informado que o valor recebido havia sido repassado ao banco credor (Panamericano), mas o Banco credor dizia não ter recebido.

Que diante do não reconhecimento da quitação antecipada e integral do financiamento pelo Banco Panamericano e da impossibilidade de solução amigável, ingressou com o presente pedido.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento que o autor não colacionou aos autos qualquer documento apto a pretendida responsabilização dos requeridos pelos danos morais e materiais experimentados.

Segundo o magistrado, o autor não comprovou a alegada ligação telefônica realizada ao Banco Panamericano, na medida em que não indicou ao menos o dia e o horário da ligação realizada para fins de inversão do ônus da prova e comprovação de que realmente teria solicitado o boleto junto ao banco requerido.

A sentença objurgada, ainda assevera que, o autor não comprovou a origem do código de barras/boleto que efetuou o pagamento, o que impossibilita a aferição da possível responsabilidade de um dos bancos requeridos quanto ao encaminhamento do boleto/código de barras ao autor, que sem as cautelas devidas realizou o pagamento.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio o qual alega, em síntese, que: I) a sentença deve ser reformada vez que restou comprovado o defeito na prestação de serviços pelos requeridos; II) o 1º requerido (Banco Bradesco) confirma que repassou o valor total de R$16.790,00 (dezesseis mil, setecentos e noventa reais) para o Banco Panamericano, o que comprova que a origem do código de barras estava direcionada a quitação do contrato de financiamento junto ao referido banco, inexistindo, portanto, erro na realização do pagamento pelo apelante; III) apesar de o Banco Bradesco afirmar que havia repassado os valores ao banco credor (Panamericano), referido banco negava o recebimento de tal quantia, à época, deixando o apelante numa situação complicada até mesmo perante o antigo proprietário do veículo, já que o financiamento encontrava-se registrado em nome daquele; IV) o apelante realizou o pagamento para a quitação do contrato de financiamento da 34ª parcela a 60ª parcela, em 24.02.2014 no valor de R$16.790,00. No entanto, o banco Panamericano somente reconheceu o pagamento de R$2.709,32 referente a 34ª parcela; V) à época, houve o desaparecimento da diferença de R$14.080,68, que seria o valor apurado entre o valor pago que saiu da conta corrente do apelante e o valor que foi baixado referente a 34ª parcela (R$2.709,32); VI) tal situação lhe gerou uma profunda tensão por ter desaparecido R$14.080,68 e ainda pela situação constrangedora perante o antigo proprietário Sr. Marcos Roberto Cosmo, titular do financiamento junto ao banco que sofrera diversas cobranças; VII) o apelante tentou de todas as formas solucionar a questão de forma amigável, porém todas restaram infrutíferas; VIII) O banco Panamericano somente reconheceu a quitação das demais parcelas a partir de 18/07/2014, ou seja, após o ajuizamento da presente ação judicial e após mais de 5 meses do pagamento, restando configurado os danos sofridos em razão do defeito na prestação de serviços.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o boleto quitado pelo apelante foi efetivamente emitido pelo banco credor (Banco Panamericano), e, se os danos materiais e morais pleiteados restaram comprovados.

Com efeito, após análise minuciosa dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau no sentido que o autor não logrou êxito em comprovar a pretendida responsabilização dos requeridos pelos danos materiais e morais, já que não comprovou a origem do código de barras do boleto que efetuou o pagamento, e também não comprovou a ligação realizada ao banco, ao menos indicando o dia e o horário para fins de inversão do ônus da prova, entendo que referida informação não se mostra necessária, porquanto o primeiro requerido Banco Bradesco confirma de forma reiterada (contestação, réplica e contrarrazões), que recebeu o valor do boleto e procedeu ao devido repasse ao banco favorecido Panamericano.

Desse modo, não se tem dúvidas quanto a autenticidade da origem do boleto emitido pelo banco Panamericano e recebido pelo banco Bradesco, o que por consequência, configura a responsabilidade civil dos recorridos, vez que apesar da comprovação da quitação antecipada das parcelas do financiamento, não tiveram o devido cuidado de procederem aos atos negociais de praxe de modo a dar baixa na dívida o que evidencia os prejuízos morais sofridos pelo apelante que ficou por longo período aprisionado com a insegurança das consequências de uma inadimplência que por certo não existia.

Saliento que a responsabilidade do primeiro requerido (Banco Bradesco), consiste no fato de não ter comprovado o repasse integral do valor recebido pelo apelante ao banco favorecido, quando do pagamento antecipado das parcelas do contrato.

O documento anexado à fl. 40 apenas corrobora com as alegações do autor quanto a comprovação do pagamento do boleto e do não reconhecimento da quitação e, consequentemente, nas cobranças indevidas pelo 2º banco requerido.

Conforme se verifica do extrato de cobrança anexado à inicial (fls. 23-24), o banco favorecido somente procedeu a baixa da parcela nº 034, no valor de R$ 2.709,32 (dois mil, setecentos e noventa reais e trinta e dois centavos), com vencimento no dia 13.02.2014 e quitada no dia 24.02.2014, deixando em aberto as demais parcelas quitadas de forma antecipada, quais sejam: a parcela 33 e 35 a 60 do contrato de financiamento.

Ademais, em petição de fls. 189-193, o segundo banco requerido (Panamericano), anexou um novo extrato de cobrança no qual apresenta a baixa das parcelas outrora em aberto, que embora com datas diversas da real efetivação do pagamento pelo apelante (24.02.2014), demonstra que finalmente a quitação do contrato foi reconhecida em 17.07.2015, ou seja, o banco somente procedeu a baixa da dívida após o período de mais de 1 ano de seu pagamento.

Os fatos narrados são suficientes à demonstração do nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado e o dano moral sofrido pelo autor que ficou por todo esse tempo sem saber o paradeiro de valor considerável, na ordem de R$ 14.080,00 (quatorze mil, e oitenta reais), investido na quitação antecipada do financiamento.

É imperioso salientar, que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

A respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pelo consumidor de fato superam o mero dissabor cotidiano, eis que além das cobranças indevidas, o apelante permaneceu por mais de um ano com uma dívida de financiamento de veículo quitada em aberto, sofrendo os riscos das consequências do inadimplemento contratual.

Em situações assemelhadas, este e. TJ/ES tem arbitrado o quantum indenizatório no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0000307-40.2020.8.08.0038, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.04.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2. Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça. 5. Recursos desprovidos. (Apelação Cível n.º 5000230-03.2022.8.08.0061, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, julgado pela Terceira Câmara Cível em 16.07.2024). (Sem grifo no original).

Desse modo, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por entender que referido quantum se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, não vejo como acolher a pretensão visto que houve o reconhecimento da quitação ainda que de forma tardia pelo banco credor (Banco Panamericano).

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar de forma solidária os bancos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais ao autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência e juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Via de consequência, altero a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98§3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.